Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E EM CONTA POUPANÇA SOCIAL. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO AOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA POUPANÇA SOCIAL DECORRENTES DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DESEMPREGO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Necessária a cabal comprovação da natureza salarial da verba atingida pela constrição judicial, de modo a tornar aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2.1. Não estando devidamente comprovado que os valores depositados em conta corrente decorrem do pagamento de salário não há como ser desconstituída a constrição judicial, baseada na regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. O seguro-desemprego ostenta natureza de benefício previdenciário alimentar, pois se destina a garantir a assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado sem justa causa.
3.1. Por se tratar de verba de natureza alimentar, o montante depositado em conta poupança social a título de seguro-desemprego deve ser considerado impenhorável, por força das disposições contidas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.